Tribunal: TJDFT
Processo: 0764117-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria da contravenção penal de porte de arma branca, conforme termo circunstanciado, auto de apreensão, laudo de perícia criminal, comunicação de ocorrência policial, depoimento coeso das testemunhas policiais que realizaram a abordagem – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída – e confissão do réu, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais.
2. A questão relacionada à tipicidade da conduta de portar arma branca está afetada no Supremo Tribunal Federal ao Tema 857 – “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. Tendo em vista que o Tema ainda está pendente de julgamento e que não há determinação para a suspensão dos processos em curso, não há óbice para que a questão seja analisada. 2.1. “1. A edição das Leis n. 9.437/97 e 10.826/2003 não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção quanto ao porte de arma branca. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido "[...] da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade [...]" (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).” (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.). 2.2. O Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que, com o advento da Lei n. 10.826/2003, o art. 19 da LCP deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo e que o termo “sem licença da autoridade” não se refere às armas brancas, restando tipificada a contravenção penal de porte de arma branca. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.